Tribunal: TJPA
Processo: 0805387-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3430 - Apropriação indébita Previdenciária
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805387-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME DO ROSARIO BERNARDES LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PROCESSO N° 0805387-59.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE AURORA DO PARÁ-PA

EMBARGANTE
: GUILHERME DO ROSÁRIO BERNARDES LIMA

REPRESENTANTE: ENDEL ELSON CORREA COELHO

EMBARGADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID.19316748)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS, EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
UNÂNIME.

1.

A legislação processual penal não prevê a interposição de Embargos de Declaração contra decisão que não conhece de Habeas Corpus

ACÓRDÃO

Vistos, etc..

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram as Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
unanimidade
de votos em
não conhecer
dos
embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
03
de junho de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PROCESSO N° 0805387-59.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE AURORA DO PARÁ-PA

EMBARGANTE
: GUILHERME DO ROSÁRIO BERNARDES LIMA

REPRESENTANTE: ENDEL ELSON CORREA COELHO

EMBARGADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID.19316748)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração de Decisão Monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
, requerido por
GUILHERME DO ROSÁRIO BERNARDES LIMA
, com fundamento no arts. 382 e 619 do CPPB.

Suscitou o ora embargante, em síntese, que a decisão monocrática, que não conheceu a ordem de Habeas Corpus anteriormente impetrado, em razão de existir pedido formulado no primeiro grau pendente de apreciação, configura-se omissão, o que autoriza os presentes embargos de declaração.

Narra que se encontra em tramitação neste respeitável TJE/PA, o processo de Conflito Negativo de Competência, sob o nº 0803946-43.2024.8,14.0000, com relatoria da Eminente Desembargadora Vânia Fortes Bitar, já com parecer da Procuradoria de Justiça desde o dia 04 de abril de 2024, para que os autos sejam remetidos e julgados pela Comarca de Aurora do Pará – PA, mas ainda pendente de Julgamento. Diante da referida pendência no julgamento, requer pelo acatamento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão e contradição dessa relatora em relação aos fatos alheios a defesa e que estão mantendo e permitindo o Constrangimento Ilegal que vem sofrendo o paciente GUILHERME DO ROSÁRIO BERNARDES LIMA.

Requer a apreciação do habeas corpus, com a expedição do alvará de soltura, diante do constrangimento ilegal a que vem sendo submetido o paciente GUILHERME DO ROSÁRIO BERNARDES LIMA, preso a mais de 60 (sessenta) dias, principalmente pelo CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em tramitação neste TJE/PA, sem decisão até o momento de qual Comarca irá processar e julgar o feito, fato este que deve ser corrigido por esta Relatora, caso não seja esse o entendimento, que solicite a Autoridade Coatora que julgue o pedido de Revogação de Prisão pendente de decisão, para que o paciente não permaneça sofrendo constrangimento ilegal sem previsão de atendimento pelo Poder Judiciário deste Estado do Pará.

Nesta
Superior Instância
(id.19511780), o Ministério Público, manifestou-se pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, por ser absolutamente incabível no caso concreto.

É o breve relatório
.

Passo a decidir.

VOTO

VOTO

Adianto
prima facie
que
não conheço
do recurso interposto.

Versam os presentes autos de Embargos de Declaração interposto por
GUILHERME DO ROSÁRIO BERNARDES LIMA
através de advogado habilitado, contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus interposto, tendo em vista pedido formulado no primeiro grau, pendente de apreciação, o que configura supressão de instância.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, o que somente é possível em casos excepcionais.

Por outro lado, é sabido que o deferimento de liminar em sede de
Habeas Corpus
é medida de exceção, cabível tão somente quando verificado, de plano, manifesto constrangimento ilegal, bem como presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Ademais, não há previsão legal de Embargos de Declaração contra despacho de indeferimento de liminar em
habeas corpus
, o que só é admitido contra Acórdão, conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal:

ART. 619. AOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELOS TRIBUNAIS DE APELAÇÃO, CÂMARAS OU TURMAS, PODERÃO SER OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO PRAZO DE DOIS DIAS CONTADOS DA SUA PUBLICAÇÃO, QUANDO HOUVER NA SENTENÇA AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

Quanto ao referido tema, há entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃOCRIMINAL -
HABEAS CORPUS
- INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO VISLUMBRADA. A legislação processual penal não prevê a interposição de Embargos de Declaração contra decisão que defere ou indefere o pedido liminar em
Habeas Corpu
s. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.20.440575-7/001, Relator (a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/08/2020, publicação da sumulaem 27/08/2020).

Não bastasse, verifica-se que o Embargante pretende a reforma da decisão monocrática, todavia, cediço que a via eleita não se presta à rediscussão dos fundamentos da referida decisão, isso porque extrapola a finalidade e os limites processuais do Embargos de Declaração, motivo pelo qual não há que se falar em omissão e contradição na decisão que não conheceu do habeas corpus, por supressão de instância.

Ante todo o exposto, acompanho o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 03

de junho

de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2024